Tribunal: TJMT
Processo: 1013465-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER em virtude da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Demolição PJe no 1017860-56.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por LEDA CORREA DE MORAES, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a tutela de urgência e determinou à ré a imediata paralização da obra de reforma aprovada pela assembleia condominial apenas no que tange à guarita do prédio, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em caso de descumprimento.
Inconformado, sustenta o Agravante que (i) a agravada não participou de nenhuma das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas com o objetivo de deliberar acerca da reforma do edifício; (ii) a perícia foi efetuada por engenheiro particular contratado pela Agravada e constitui laudo unilateral, formalizado à margem da opinião pessoal do perito; (iii) toda a obra está em consonância com os ditames legais, conta com projeto arquitetônico aprovado, com alvará de construção emitido pela Prefeitura de Municipal de Cuiabá e fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA/MT; (iv) inexiste qualquer certeza inequívoca da alegação de depreciação no valor do imóvel ante a execução da obra impugnada ; (v) o local onde se encontra a estrutura/obra é área comum do condomínio, o qual contou com a aprovação da maioria dos condôminos presentes nas Assembleias Extraordinárias; (vi) impossibilidade de se conceder tutela antecipada em ações de nunciação de obra nova, uma vez que tal matéria, por ser altamente controvertida, demanda dilação probatória; (vii) o impacto orçamentário ocasionado pela suspensão da obra objurgada é extremamente elevado.
Pede a concessão do efeito suspensivo, no sentido de sobrestar a decisão que concedeu a tutela pleiteada pela Agravada, até o julgamento do mérito recursal.
Sucinto relato.
A pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, inciso I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo codex.
De outro lado, entendo que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pelo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Conquanto o Agravante afirme que a obra contou com projeto elaborado por arquiteto e realização de assembleias para deliberar sobre a reforma do edifício e aprovação do projeto arquitetônico, bem ainda que a obra está em pleno acordo com a legislação urbanística vigente, necessário perquirir, além do atendimento às posturas municipais vigentes, a eventual ofensa a direito de terceiros, em especial quando o exercício do direito de construir puder ocasionar danos a outrem.
Na espécie, verifico presente, pois, fundamentação relevante a embasar o pedido liminar de embargo da obra formulado pela autora. Em linha de cognição sumária, a probabilidade do direito está consubstanciada nas fotografias e laudo pericial emitido por engenheiro apresentados pela autora, por meio dos quais se verifica a existência de estrutura metálica fixada diretamente na parede da sacada do apartamento da agravada.
Há, de outro lado, fundado receio de dano inverso oriundo da possibilidade de consumação do ato supostamente ilícito e em decorrência da necessidade de preservação da segurança em virtude da construção estar ocasionando, em tese e ao que tudo indica, danos à propriedade da autora, situação que deve ser melhor avaliada à luz do contraditório.
Nesse passo, mostra-se mais prudente manter a suspensão da obra até o exame do mérito recursal.
Com essas considerações, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
Relatora em substituição legal